Tribunal: TJDFT
Processo: 0742327-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF).
2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais.
3. No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que a agravante é servidora pública aposentada e vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal com remuneração bruta mensal média de R$9.907,64 (nove mil novecentos e sete reais e sessenta e quatro centavos) e líquida de R$5.993,18 (cinco mil novecentos e noventa e três reais e dezoito centavos), após os descontos referentes às contribuições sindical e previdenciária, ao empréstimo consignado e ao pagamento de imposto de renda.
4. Consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE, de se registrar que o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.625 (um mil seiscentos e vinte e cinco reais) em 2022 e, no Distrito Federal, em R$2.913 (dois mil novecentos e treze reais). No caso, observa-se que a agravante aufere renda bastante superior à média nacional e distrital. Desse modo, tem-se que o valor de sua aposentadoria afasta a alegada condição de hipossuficiente necessária para a concessão do benefício.
5. Recurso conhecido e desprovido.